Tribunal: TJDFT
Processo: 0746037-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746037-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURANNO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: EDUARDO ALVES FAYET, LUIZ RICARDO LANZETTA, EMERSON FITTIPALDI, FERNANDO ANTONIO AZEVEDO FANTAUZZI, IG FUEL TECNOLOGIA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 39350304. Esclareço que foi concedida oportunidade para os Agravados Executados se manifestarem mas não foram encontrados, consoante endereços constantes dos autos. Em nome da Celeridade e da Efetividade que regem o moderno DPC há de ser deferido o pleito. Expeça-se os competentes Ofícios para fiel cumprimento. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator